Tribunal: CARF
Processo: 10886.001614/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE REPRESENTATIVIDADE.
Havendo laudo médico oficial com diagnóstico de alienação mental desde 1986, faz com que a procuração outorgada no ano de 2009 seja ineficaz para fins representatividade da contestação apresentada no ano de 2010.
MATÉRIA SOBRE A QUAL NÃO HOUVE PRONUNCIAMENTO SOBRE O MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO LANÇAMENTO POR DEVER DE OFÍCIO, PELAS VIAS E NO MOMENTO OPORTUNOS. PARECER NORMATIVO COSIT 08/2014.
Considerando que o não-conhecimento da impugnação não firmou posição acerca do objeto recursal, competirá a autoridade fiscal examinar a aparente isenção dos proventos, nos termos dos arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN; 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF), sintetizados no Parecer Normativo Cosit 08/2014.
“A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10886.001614/2010-24
ACÓRDÃO
2202-011.099 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGELA MILAGRES TROVÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE REPRESENTATIVIDADE.
Havendo laudo médico oficial com diagnóstico de alienação mental desde
1986, faz com que a procuração outorgada no ano de 2009 seja ineficaz
para fins representatividade da contestação apresentada no ano de 2010.
MATÉRIA SOBRE A QUAL NÃO HOUVE PRONUNCIAMENTO SOBRE O
MÉRITO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO LANÇAMENTO POR DEVER DE
OFÍCIO, PELAS VIAS E NO MOMENTO OPORTUNOS. PARECER NORMATIVO
COSIT 08/2014.
Considerando que o não-conhecimento da impugnação não firmou posição
acerca do objeto recursal, competirá a autoridade fiscal examinar a
aparente isenção dos proventos, nos termos dos arts. 142, par. ún., 145, III
e 149 do CTN; 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF),
sintetizados no Parecer Normativo Cosit 08/2014.
“A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das
hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário
Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.099 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10886.001614/2010-24
2
incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública;
erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a
matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes”.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2008, tendo sido apurada omissão de rendimentos do
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.099 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10886.001614/2010-24
3
Ministério da Fazenda no valor de R$ 98.909,16 e do Fundo Especial de
Previdência do RJ no valor de R$ 16.046,38.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na respectiva
Notificação.
O resultado da SRL foi de indeferimento, pois um dos motivos foi o laudo médico
oficial apontar alienação mental em 1986, mas a contribuinte passou uma
procuração no ano de 2009 ao seu filho.
Não obstante o relato acima, o procurador da interessada apresentou
impugnação insistindo no argumento de que a procuração foi passada por órgão
oficial. Solicita a isenção do imposto de renda, tendo anexado o diário oficial do
Estado para comprovar a aposentadoria.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE REPRESENTATIVIDADE.
Havendo laudo médico oficial com diagnóstico de alienação mental desde 1986,
faz com que a procuração outorgada no ano de 2009 seja ineficaz para fins
representatividade da contestação apresentada no ano de 2010.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexiste omissão em razão dos rendimentos serem isentos por moléstia grave
b) houve violação do direito de petição
É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.099 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10886.001614/2010-24
4
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A petição foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Analisando-se o processo, verifica-se que o resultado da SRL foi de indeferimento
da isenção do imposto de renda por falta de comprovação da aposentadoria e
pelo fato de a contribuinte possuir laudo médico oficial com diagnóstico de
esquizofrenia/alienação mental desde o ano de 1986 (fl. 08), porém, no ano de
2009, a interessada passou procuração ao seu filho por meio de cartório civil de
pessoas naturais (fl. 11 a 14).
Ocorre que a citada procuração para representar a autuada foi outorgada no ano
de 2009 por pessoa absolutamente incapaz desde 1986, conforme apontado no
próprio laudo médico oficial juntado à fl. 08 dos autos.
Portanto, a contestação apresentada pelo filho da contribuinte, em 26/08/2010,
não possui representatividade legal.
Então, a defesa apresentada pelo filho da interessada não caracteriza
impugnação. Dessa forma, o mérito das alegações não comporta julgamento de
primeira instância.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da impugnação, por falta de
representatividade, deixando de apreciar o mérito.

Considerando que o não-conhecimento da impugnação não firmou posição acerca
do objeto recursal, competirá a autoridade fiscal examinar a aparente isenção dos proventos, nos
termos dos arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN; 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula
473/STF), sintetizados no Parecer Normativo Cosit 08/2014.
Referido parecer foi assim ementado:

Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.099 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10886.001614/2010-24
5
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso.
Todavia, este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação
alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.099 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10886.001614/2010-24
6
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito
processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da
compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto. Todavia, advindo decisão judicial transitada em julgado, somente esta
persistirá, em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única.
RECORRIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE JULGADO ADMINISTRATIVO.
Na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se
rigorosamente os limites materiais estabelecidos por este, inclusive quanto aos
valores reivindicados pelo contribuinte, se sobre eles o órgão já houver se
manifestado e declarado objetivamente no julgado; todavia, se no ato de
execução do acórdão pela autoridade local houver discordância do contribuinte
quanto aos valores apurados, e sobre os quais o órgão julgador não tenha se
manifestado, devolvem-se os autos do processo às mesmas instâncias julgadoras,
a fim de ser julgada a controvérsia quanto aos valores, sob o rito do Decreto
no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o
§5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito
pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a este, o
qual não contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser
esta fase o momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da
indisponibilidade do interesse público.
Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 37 da Constituição
Federal; arts. 53, 63, §2o, 64-B, 65 e 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
art. 77 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1966; arts. 4o e 39 a 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; art. 19, § 7o da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002; arts. 42 e 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972; art. 11, § 5o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943; art. 302, inciso I, da Portaria
MF no 203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB no 379, de 27 de março de 2013;
IN RFB 1.396, de 16 de setembro de 2013; Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12
de maio de 1999.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.099 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10886.001614/2010-24
7

Fl. 112
DF CARF MF
Original